Tribunal: TJES
Processo: 5000007-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000007-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JONAS ZAMPIROLLI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000007-39.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBSTITUTO
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

AGRAVANTE: JONAS ZAMPIROLLI

AGRAVADO : MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E OUTROS

PROC. ORIGINÁRIO : 0002386-10.2019.8.08.0011

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONAS ZAMPIROLLI, pretendendo a reforma da decisão que determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda originária, e a consequente declaração de incompetência da Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos para a 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim – ES.

Alegou, em síntese, que: (i) o Recorrente foi diagnosticado com Câncer Renal e necessita fazer uso do medicamento RITUXIMABE; (ii) os laudos médicos comprovam a necessidade da utilização medicamento, sendo este de extrema importância para a melhora no seu quadro clínico do Recorrente; (iii) trata-se de medicação com registro na ANVISA. (Registro 101000548) e a família não possui condições de arcar com os custos do mesmo; (iv)
o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que apenas as ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão ser propostas necessariamente em desfavor da União; (v) o medicamento RITUXIMABE possui registro na Anvisa, e apenas não foi incorporado ao SUS ou padronizados no SUS; (vi) o Supremo Tribunal Federal também fixou entendimento (Tema 500) de que a participação da União é obrigatória apenas nos casos em que são pleiteados medicamentos sem registro na ANVISA; (vii) no caso dos autos, a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária (Tema 723 -STF), o que significa que os entes são legítimos para responder ação em conjunto ou isoladamente.

R
equereu a concessão da tutela de urgência, reconhecendo-se a desnecessidade de inclusão da UNIÃO para figurar no polo passivo da demanda e a consequente declaração da competência da Justiça Estadual,
pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

Na decisão ID
1990211, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

O Recorrente interpôs agravo interno.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Parecer Ministerial pela
inexistência de interesse que justifique a intervenção do Parquet.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 6 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000007-39.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

AGRAVANTE: JONAS ZAMPIROLLI

AGRAVADO : MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E OUTROS

PROC. ORIGINÁRIO : 0002386-10.2019.8.08.0011

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONAS ZAMPIROLLI, pretendendo a reforma da decisão que determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda originária, e a consequente declaração de incompetência da Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos para a 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim – ES.

Pois bem.

Extrai-se da decisão agravada, que, em momento processual anterior, foi deferida a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento pleiteado. Apenas após a apresentação de contestação pelos entes Requeridos, ora Recorridos, foi prolatada a decisão agravada.

Em pesquisa realizada no andamento do processo originário no site do TJES, verifiquei que a decisão que determinou o fornecimento do medicamento ao Requerente/Recorrente foi prolatada em 7.3.2019, sendo que o respectivo mandado de intimação foi cumprido e devolvido em 12.3.2019.

Conforme se extrai dos autos, o Recorrente é portador de
Linfoma não-HODGKIN(CID 83.0),
e tem prescrição médica, originada de Serviço credenciado pelo SUS para tratamento Oncológico n
a
Região (Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim - HECI), para utilização do medicamento denominado Rituximabe, nas concentrações 500mg e 100mg.

Os
documentos médicos
constantes dos autos originários comprovam
que, na data do ajuizamento da demanda,
o Recorrente
necessitava, com urgência, do tratamento com o medicamento em questão, que
não estava
disponível na APAC/SUS, em razão do elevado custo.

Conforme registrado pelo magistrado a quo, na decisão que determinou o fornecimento do medicamento, o Autor, à época,
estava
sob risco de recidiva da doença, inclusive risco de morte.

O documento ID 1977646 demonstra que o medicamento foi encaminhado à Farmácia Cidadã Estadual de Cachoeiro de Itapemirim e o
laudo médico ID 1977647, emitido em 31.1.2019, revela que o tratamento quimioterápico com o medicamento requerido estava previsto para perdurar por 6 (seis) meses.

E
m 06.12.2021, ou seja, mais de 2 (
dois) anos após a intimação do ente público acerca da determinação de fornecimento do medicamento, no prazo de 5 (cinco) dias, foi prolatada a decisão agravada, que determinou a inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal.

A decisão agravada encontra amparo no entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Vejamos:

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO TRIÓXIDO DE ARSÊNIO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA.

(RE 1385971 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)”

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1.
Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a inclusão da União no polo passivo de demanda relativa a fornecimento de medicamento oncológico e, consequentemente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

2. Embora União, Estados e Municípios sejam solidariamente responsáveis nessa matéria, deve o juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, determinando a correção do polo passivo da demanda.
Se necessário, o juízo incompetente poderá exercer o poder geral de cautela. Inteligência do julgado no Tema 793 da repercussão geral
.

3.
A pretensão de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico também deve ser direcionada à União.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(Rcl 49881 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 15-08-2022 PUBLIC 16-08-2022)”

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO: RESSARCIMENTO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO ESTADUAL ATÉ O REEXAME DA MATÉRIA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (RE 1377282 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 17-08-2022 PUBLIC 18-08-2022)”

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda nos casos de pedido de fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, conforme determinado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG). 3. Agravo Interno a que se nega provimento
.

(RE 1381234 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 20-06-2022 PUBLIC 21-06-2022)

Ademais
, considerando que o fornecimento do medicamento deverá ser mantido, caso ainda seja necessário, até o exame da matéria pela Justiça Federal,
a decisão agravada não causará qualquer prejuízo ao tratamento oncológico pretendido pelo Recorrente.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento, torna prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão liminar do agravo de instrumento.

Em face do exposto, nego provimento ao
agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador
Substituto

MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO PADRONIZADO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. FORNECIMENTO DETERMINADO POR JUÍZO INCOMPETENTE. MANUTENÇÃO ATÉ O
EXAME DA MATÉRIA PELO JUÍZO COMPETENTE.
POSSIBILIDADE.

1. “Embora União, Estados e Municípios sejam solidariamente responsáveis nessa matéria, deve o juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, determinando a correção do polo passivo da demanda. Se necessário, o juízo incompetente poderá exercer o poder geral de cautela. Inteligência do julgado no Tema 793 da repercussão geral.”(Rcl 49881 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 15-08-2022 PUBLIC 16-08-2022)”

2. “[...] q
uando identifica-se a responsabilidade direta da
União

pelo
fornecimento

do
medicamento

ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde.”

(Rcl 50481 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 20-05-2022 PUBLIC 23-05-2022)

3.
“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da necessidade de inclusão da
União

no polo passivo da demanda nos casos de pedido de
fornecimento

de
medicamentos

para tratamento
oncológico
, conforme determinado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG)
.”
(RE 1381234 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 20-06-2022 PUBLIC 21-06-2022)

4. Agravo
de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.